Tribunal: STF
Processo: SL 1480
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEIO AMBIENTE. TERRA INDÍGENA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF1 QUE SUSPENDE ACÓRDÃO QUE IMPEDIA A CONCESSÃO DE NOVAS PERMISSÕES DE LAVRA DE RECURSOS MINERAIS NO ENTORNO DA TERRA INDÍGENA DO POVO CINTA LARGA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA QUE REVELA A OCORRÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS, VIOLAÇÃO AOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS E AUMENTO DA CRIMINALIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, constata-se a presença dos requisitos ao deferimento da contracautela, na medida em que demonstrada a existência de risco de lesão ao interesse público causado pela multiplicidade de autorizações e permissões de lavra de recursos minerais no entorno da Terra Indígena do Povo Cinta Larga.



    3. Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e segurança públicas, consubstanciado no acirramento dos conflitos entre indígenas e não indígenas na região, ratifica-se a necessidade de acolhimento do pedido de suspensão, nos termos do que preveem os arts. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 297 do Regimento Interno do STF.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de admissão nos autos na condição de amicus curiae formulado pelo Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM (doc. 46), indeferido, porquanto apresentado em momento no qual a causa já se encontrava madura, após o julgamento de mérito do presente incidente.